Tribunal: STF
Processo: HC 137051
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. 



    CRIME MILITAR – DESLIGAMENTO DA FORÇA – NEUTRALIDADE. O fato de o militar deixar, após a prática do delito, as fileiras da Força surge neutro quanto à tipificação do crime no Código Militar. 



    CRIME – REGÊNCIA – ESPECIALIDADE. Surgindo disciplina própria quanto à prática criminosa, descabe, presente a especialidade, evocar norma geral.